Tribunal: TJSP
Processo: 0003357-45.2016.8.26.0319
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Violência doméstica – Ameaça – Sentença absolutória – Recurso do Ministério Público – Prescrição da pretensão punitiva em abstrato – Análise incidente sobre a pena máxima cominada para o delito – Lapso prescribente decorrido entre a data do recebimento da denúncia e o momento atual – Reconhecimento, com prejuízo da análise do recurso – Extinção da punibilidade estatal decretada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 0003357-45.2016.8.26.0319, da Comarca de Lençóis
Paulista, em que é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é apelado SANDRO DE JESUS BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGO EXTINTA a pretensão
punitiva estatal em relação ao apelado Sandro de Jesus Barbosa, nos
termos dos artigos 107, inciso IV, 109, caput, e inciso VI, do Código Penal,
restando prejudicada a análise da apelação interposta pelo Ministério
Público. ", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este v.
Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0003357-45.2016.8.26.0319 - lauda 2/4
Voto:
24344 – CFF/Ce
Apelação:
0003357-45.2016.8.26.0319
Comarca:
Lençóis Paulista
Vara:
2a Vara
Processo:
numeração única
Apelante:
Ministério Público
Apelado:
Sandro de Jesus Barbosa
Violência
doméstica

Ameaça

Sentença
absolutória
Recurso do Ministério Público

Prescrição da pretensão punitiva em abstrato

Análise incidente sobre a pena máxima cominada
para o delito Lapso prescribente decorrido entre a
data do recebimento da denúncia e o momento atual
Reconhecimento, com prejuízo da análise do
recurso

Extinção
da
punibilidade
estatal
decretada.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença, que
ora se adota, acrescenta-se que Sandro de Jesus Barbosa foi absolvido, nos
termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, da acusação
de ter infringido o artigo 147, c.c. artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do
Código Penal (fls. 102/104).
Apela o Ministério Público em busca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0003357-45.2016.8.26.0319 - lauda 3/4
condenação do réu nos exatos termos da inicial (fls. 112/119).
O recurso foi devidamente contrariado
(fls. 129/130) e os autos contam com parecer da douta Procuradoria-
Geral de Justiça, opinando, inicialmente, pelo reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva, ou pelo provimento do apelo ministerial
(fls. 136/139).
É o relatório.
Decreta-se, de ofício, a prescrição da
pretensão punitiva estatal.
O
apelado
vê-se
processado
como
incurso no artigo 147, do Código Penal, e está sujeito, portanto, à pena
máxima de 06 (seis) meses de detenção, que prescreve em 03 (três) anos,
a teor do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, triênio esse que restaria
inalterado, ainda que incidisse na hipótese a causa de aumento do artigo
61, inciso II, alínea “f”, do Código Repressivo.
Logo, tendo decorrido referido lapso
entre o último marco interruptivo (recebimento da denúncia em
24.03.2017 fls. 28) e o presente momento, inarredável o reconhecimento
do advento da prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua
modalidade abstrata.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0003357-45.2016.8.26.0319 - lauda 4/4
Ante o exposto, JULGO EXTINTA a
pretensão punitiva estatal em relação ao apelado Sandro de Jesus
Barbosa, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, caput, e inciso VI, do
Código Penal, restando prejudicada a análise da apelação interposta pelo
Ministério Público.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)